Tribunal: TJBA
Processo: 8055465-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055465-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PLANO RECUPERACIONAL. ENCARGOS MORATÓRIOS DO ART. 523, 1º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055465-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como aagravnte RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA e como agravada QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR